Tribunal: TJSP
Processo: 2260179-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECLARATÓRIA. Inexistência de relação jurídico tributária. Cobrança de tarifa de acesso à rodovia nos termos do Decreto no 30.374/89. Decisão que defere pedido de tutela de urgência. Presença dos requisitos legais. Jurisprudência pacificada deste Sodalício no sentido de que a cobrança ofende o princípio da legalidade estrita, já que tem natureza de taxa. Risco de dano configurado caso ocorra o

Ementa:
DECLARATÓRIA. Inexistência de relação jurídico tributária. Cobrança de tarifa de acesso à rodovia nos termos do Decreto no 30.374/89. Decisão que defere pedido de tutela de urgência. Presença dos requisitos legais. Jurisprudência pacificada deste Sodalício no sentido de que a cobrança ofende o princípio da legalidade estrita, já que tem natureza de taxa. Risco de dano configurado caso ocorra o fechamento do acesso ao estabelecimento comercial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260179-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante VIA
PAULISTA S/A, é agravado MARQUES AMARAL EMPREENDIMENTOS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260179-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36747
2
VOTO No 36747
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260179-81.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: VIA PAULISTA S/A
AGRAVADA: MARQUES AMARAL EMPREENDIMENTOS EIRELI
MM. JUÍZA: DRA. LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
DECLARATÓRIA.
Inexistência
de
relação
jurídico tributária. Cobrança de tarifa de acesso à
rodovia nos termos do Decreto no 30.374/89.
Decisão que defere pedido de tutela de urgência.
Presença dos requisitos legais. Jurisprudência
pacificada deste Sodalício no sentido de que a
cobrança ofende o princípio da legalidade estrita,
já que tem natureza de taxa. Risco de dano
configurado caso ocorra o fechamento do acesso
ao estabelecimento comercial. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por VIA PAULISTA S.A. da
decisão de fls. 115/117 (cópia de fls. 150/152) dos autos da ação
de procedimento comum ajuizada por MARQUES AMARAL
EMPREENDIMENTOS EIRELI, decisão esta que concedeu tutela
de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar
cobranças de tarifas mensais pelo uso de faixa de domínio
previstas no contrato firmado entre as partes, bem como se
abstenha de fechar o acesso ao estabelecimento comercial da
autora por conta do não pagamento da referida tarifa.
Na inicial do feito originário a autora narra
que possui um estabelecimento comercial do tipo “Centro de
Eventos”, estando localizado em terreno lindeiro à faixa de domínio
da Rodovia Anhanguera. Os frequentadores de seu estabelecimento
precisam usar como acesso ao seu estabelecimento a entrada da
própria rodovia, não havendo alternativa para utilização senão o
próprio acesso. Entre 2006 a 2014, através de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260179-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36747
3
administrativo, a autora obteve aprovação do acesso junto à
ARTESP, a quem coube deliberar, analisar, vistoriar todos os
aspectos
operacionais,
inclusive
sinalização,
pavimentação,
infraestrutura, da devida implantação do acesso na faixa de
domínio administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagem
DER, todos custeados previamente pela autora, e em 2014 obteve
a autorização definitiva da abertura de acesso comercial.
Porém,
apesar
de
possuir
autorização
definitiva do acesso dada pelo DER, a partir de 01.09.16 a autora
foi notificada a celebrar “Termo de Acordo Estabelecendo as
Condições para Abertura de Acesso Nas Rodovias Estaduais Sob
Concessão”, sendo contratos de Título Precário e Oneroso, Sob
Condição, e respectivos aditamentos, pelo qual seria obrigada a
efetuar pagamentos de uma tarifa mensal, sob pena do
fechamento do acesso. Tais cobranças, contratos e respectivos
aditamentos não teriam base legal, pois não foram celebrados
previamente aos pedidos da abertura do acesso. Assim, o DER
criou e passou a exigir, de forma inconstitucional, um tributo
disfarçado de tarifa, sob ameaça de impedir o acesso dos clientes
ao estabelecimento. A autora está sendo obrigada a arcar com o
pagamento da “tarifa” pela só utilização do acesso, não havendo
qualquer serviço prestado pela ré como contrapartida.
A exigência teria por base o disposto no art.
4o do Decreto no 30.374/89, e os valores seriam calculados nos
termos da Portaria SUP/DER no 78/01. Analisando-se as normas
citadas, tem-se que a cobrança de valores para acesso às rodovias
possui natureza tributária, a qual somente poderia ser criada
mediante lei. A “tarifa” questionada não atende aos requisitos de
seu conceito, uma vez que o pagamento pelo estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260179-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36747
4
lindeiro é compulsória, sofrendo penalidades em caso de inadimplemento, e além disso é necessário que haja
contraprestação por algum serviço público para que recaia o direito
de cobrar tarifa, o que não é o caso dos autos. Pediu assim a
concessão de tutela de urgência para determinar à ré que se
abstenha de efetuar as cobranças e também de fechar o acesso ao
seu estabelecimento pela rodovia, sobrevindo o decisum combatido.
Nas razões recursais a agravante afirma
que não estariam presentes os requisitos para a concessão da
medida precária, defendendo a legalidade da exação e pugnando
pela reforma da decisão.
Recurso distribuído livremente (fls. 416) e
processado com a concessão do efeito suspensivo (fls. 417), a
parte contrária apresentou resposta (fls. 421/455). Transcorreu in
albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O agravo deve ser conhecido e não
comporta provimento.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de
urgência será concedida caso estejam presentes elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. No caso em tela, ambos os requisitos
estão configurados.
Não obstante a solução da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260179-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36747
5
sobre a natureza da exação caiba inicialmente ao Juízo a quo, é
certo que a questão da cobrança da tarifa prevista no Decreto no
30.374/89 vem sendo analisada por esta E. Corte, e é certo que o
posicionamento mais moderno e praticamente unânime é no
sentido de que de tarifa não se cuida, mas sim de verdadeira taxa,
sendo inviável a cobrança por desrespeitar o princípio da legalidade
estrita1:
“APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - TARIFA DE
FISCALIZAÇÃO - Pretensão ao reconhecimento
da inexigibilidade da cobrança de "Tarifa de
Fiscalização" instituída pelo Decreto Estadual no
30.374/89 e liberação do acesso à rodovia sem
cobrança - Cabimento - Cobrança indevida - A
cobrança mensal prevista no Decreto Estadual n°
30.374/89, regulada pela Portaria SUP/DER-078,
de 23/07/2001, possui natureza de taxa e não de
tarifa, sujeitando-se ao princípio da estrita
legalidade tributária - Ilegalidade da cobrança -
Questão sedimentada nesta Corte - Precedentes -
Sentença de procedência mantida - Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1046869-83.2016.8.26.0053,
rel.
Des.
Maurício
Fiorito, j. 12.05.2020).
Também há risco de dano, não só por se
tratar de valor vultoso a ser dispendido, mas principalmente em
virtude da possibilidade de fechamento do acesso ao estabelecimento comercial e consequente inviabilização da
atividade econômica, prejuízos estes que serão de difícil reparação.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
1 Ainda, apelação no 1012474-26.2019.8.26.0032, rel. Des. Decio Notarangeli, j. 15.04.2020;
apelação no 1000123-22.2014.8.26.0347, rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 24.04.2019;
apelação no 1000200-46.2017.8.26.0696, rel. Des. Borelli Thomaz, j. 28.03.2018; apelação no
0006121-14.2013.8.26.0576, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 07.11.2017; apelação no
1008053-95.2017.8.26.0053,
rel.
Des.
Ponte
Neto,
j.
31.10.2017;
apelação
no
1038235-35.2015.8.26.0053,
rel.
Des.
Isabel
Cogan,
j.
19.07.2017;
apelação
no
1002698-11.2015.8.26.0236, rel. Des. Danilo Panizza, j. 06.06.2017, entre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260179-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36747
6
provimento ao recurso, restabelecendo a medida precária
concedida na origem. Descabidos honorários na hipótese, conforme
já decidido pelo C. STJ2.
VERA ANGRISANI
Relatora
2 “(...) Embora incidente o regime do CPC/2015, deixo de condenar em honorários recursais
porque mantenho o julgamento tirado meramente em agravo de instrumento, o que implica
como consequência inexorável que a demanda não chegou a termo na origem nem teve,
portanto, a estipulação de sucumbência na origem. Nesse sentido, o disposto no art. 85, § 11,
do CPC/2015, estabelece que o cabimento de honorários recursais pressupõe a existência de
arbitramento anterior de honorários sucumbenciais "originais", digamos assim, tanto que a
regra prevista nele consigna expressamente o dever de "majorar" levando em consideração o
trabalho adicional em grau recursal (...).
Da leitura do texto ressoa a mim inequívoca a conclusão de que os honorários recursais não
têm autonomia tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita,
fixada na instância ordinária, isso porque a lei pressupõe que a interposição do recurso
representa a realização de um trabalho adicional e, por isso, que o montante fixado
anteriormente deve ser aumentado, com a finalidade de retribuir esse trabalho a mais. Por
conta disso, somente haverá a majoração dos honorários a título de ônus sucumbencial
recursal quando obviamente houver a fixação pretérita.
(...)
Assim sendo, parece-me que nos casos em que o julgamento do agravo de instrumento
resultar em situações que não ponham termo à demanda nem, portanto, fixem sucumbência,
o recurso especial supervenientemente interposto não ensejará novos honorários, apesar de
submeter-se ao regime do CPC/2015. (...) - REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 27.06.2018.